Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726467-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALBERT DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo autor, ora recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação informada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito